Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710038-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: TAMYRIA ARAUJO DO ROSARIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, registrada ao no 0723090-55.2022.8.07.0001, promovida pela ora agravante em face de TAMYRIA ARAÚJO DO ROSÁRIO. A decisão combatida declarou a nulidade da citação da requerida/agravada e de todos os atos que lhe sucederam. Assim, reabriu prazo para que a requerida, agora regularmente integrada à relação processual, apresente defesa (contestação) ao pleito de cobrança. Transcrevo, por oportuno, a referida decisão: (ID 187456549, dos autos originários) Chamo o feito à ordem. A parte executada apresentou petitório ao ID 181165174 alegando a nulidade da citação realizada ao ID 147424423. Alega a executada que o endereço da diligência se trata de seu antigo local de trabalho e que não poderia ser mais prestava serviços naquele logradouro à época da citação. Compulsando os autos, verifico assistir razão à executada. O documento de ID 181165176 comprova que a requerida rescindiu o contrato de aluguel e entregou as chaves do referido imóvel em momento anterior ao da citação. Ainda, os documentos de ID 181165175 e de ID 185454313 demonstram que a requerida residia em outro endereço. Nesse contexto, não há como reconhecer a validade da citação, visto que a presunção prevista no art. 248, § 4o do CPC não é absoluta. Ante o exposto, RECONHEÇO a nulidade da citação, com a anulação de todos os atos processuais posteriores. Considerando o comparecimento espontâneo da requerida aos autos, verifico suprido o ato formal de citação. O prazo para contestação começará a fluir a partir da publicação da presente decisão. DETERMINO a liberação em favor da requerida dos valores constritos por meio do sistema Sisbajud (ID 178793437). Informe a requerida os dados bancários para recebimento das quantias bloqueadas. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões (ID 56929080), a parte requerente/agravante defende a legitimidade da citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento, enviada ao endereço apontado pela requerida ao contrato de mútuo e recebida por funcionário de condomínio. Requer, portanto, a reforma da decisão, para que seja declarada regular a citação no processo de conhecimento e seguido o trâmite do cumprimento de sentença. Liminarmente, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Para tanto, afirma que o sucesso de seu recurso é provável, posto que a citação recebida por funcionário de condomínio sem qualquer ressalva implica na validade do ato citatório. Afirma, ainda, que a não suspensão dos efeitos da decisão combatida gera risco de grave dano ao processo e à parte agravante, uma vez que valores bloqueados em contas da requerida/agravada lhe seriam devolvidos. É o relato do necessário. O pleito liminar não merece deferimento. Cabe registrar que nesta fase recursal a análise limita-se ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, na forma do disposto ao artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;(...)” Ainda, sob orientação do parágrafo único do artigo 995 do mesmo código, encontram-se os requisitos a serem apreciados quando da referida avaliação, a conferir: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Resta claro, portanto, que os requisitos a serem apreciados nesta análise liminar remontam ao risco de dano grave ou impossível reparação assim como a probabilidade de provimento recursal. Na hipótese em tela, nota-se, que ao menos nessa fase preliminar não se constatam presentes os requisitos mencionados. Em relação ao perigo de dano, verifica-se que a decisão combatida, já reproduzida, indica o retorno da ação de cobrança à fase de conhecimento, de resposta da requerida à petição inicial. Portanto, ainda que compreensível a insatisfação da parte agravante em relação ao tempo transcorrido, não se vislumbra perigo ao resultado útil do processo. Tal perigo decorre justamente da alegada nulidade do ato citatório, visto que o resultado útil somente resta garantido quando garantida a regularidade da relação processual. Ainda, em relação à probabilidade do direito alegado em recurso, também não se verifica melhor razão à empresa agravante. Decerto que o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil considera válida a entrega de mandado citatório para funcionário de portaria de condomínio. A norma presume, portanto, que o referido funcionário de condomínio encaminhará o mandado ao morador ou trabalhador vinculado àquele condomínio. Contudo, resta óbvio ser impossível a completude do ato citatório quando o citando não for residente ou trabalhador no âmbito do condomínio para o qual foi enviado o mandado. Esse é o caso dos autos. A requerida defende que não possuía qualquer relação com aquele endereço desde data anterior à promoção da ação. Afirma tomou conhecimento do feito por ter tido valores bloqueados em suas operações financeiras e, assim que tomou conhecimento do feito, veio aos autos para alegar a referida nulidade de citação. Para tanto, juntou termo de devolução de imóvel locado (ID 181165176, dos autos originários), que comprova, em data anterior à propositura da ação, a desocupação do imóvel comercial para o qual foi enviado o mandado citatório. Portanto, restou comprovado que anteriormente à propositura da ação, aquele não era seu endereço. Via de consequência, o mandado citatório enviado para aquele local não poderia resultar no conhecimento da ação por parte da requerida. Por fim, a parte requerida alegou a referida nulidade em sua primeira manifestação nos autos, não havendo notícia de que possuía ciência do feito anteriormente à sua manifestação. Desse modo, considero que, para a análise superficial, própria da demanda liminar, não estão satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator